Tribunal: TJSP
Processo: 2179604-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, dentre outras medidas, acolheu a alegação de fraude à execução, autorizando a penhora do imóvel de matrícula 16.667 do 4o CRI de Campinas/SP. CABIMENTO: Comprovação de discrepâncias temporais e ausência de cláusulas essenciais que garantiriam a segurança jurídica da transação. Relações empresariais pré-existentes entre as empresas compradora e vendedora,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, dentre outras medidas, acolheu a alegação de fraude à execução, autorizando a penhora do imóvel de matrícula 16.667 do 4o CRI de Campinas/SP. CABIMENTO: Comprovação de discrepâncias temporais e ausência de cláusulas essenciais que garantiriam a segurança jurídica da transação. Relações empresariais pré-existentes entre as empresas compradora e vendedora, levantando questionamentos sobre a real intenção e natureza da negociação. Princípio da boa-fé contratual comprometido, dadas as circunstâncias evidenciadas nos autos. Necessidade de diligências e transparência em contratos de elevada magnitude financeira, as quais não foram observadas no presente caso. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.